Tribunal: TJMT
Processo: 1032645-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032645-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI FELIPE DE SOUZA - CPF: 627.594.421-87 (AGRAVANTE), ADMILSON MARCAL FERREIRA - CPF: 746.482.686-87 (AGRAVADO), ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES - CPF: 365.257.316-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), VALTER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 847.904.828-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Terceiro interessado. Comprovação de pagamento. Suficiência probatória de recibos particulares. Poder instrutório do juiz. Exigência de documentos complementares. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Legalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao terceiro interessado a apresentação de comprovantes bancários para demonstrar a quitação de valores alegadamente pagos aos executados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em processo de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os recibos particulares com firma reconhecida e os contratos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a quitação de valores devidos aos executados, ou se é legítima a determinação judicial de apresentação de comprovantes bancários como meio complementar de prova.

III. Razões de decidir

3. O agravante, embora não seja parte formal do processo executivo, compareceu espontaneamente, alegando fatos relevantes e realizando depósito judicial, o que atrai o dever de colaboração com o Poder Judiciário, nos termos dos arts. 6º e 378 do CPC.

4. A determinação judicial para apresentação de documentação complementar constitui exercício legítimo do poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, visando o esclarecimento dos fatos para o justo deslinde da causa.

5. Embora o art. 320 do Código Civil estabeleça que a quitação pode ser dada por instrumento particular, isso não impede que o juiz exija provas complementares quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem, especialmente diante de inconsistências nos documentos apresentados.

6. No caso em análise, a decisão agravada apontou inconsistências específicas nos documentos apresentados pelo agravante, como o fato de um recibo estar datado de 31/03/2020, mas ter a assinatura reconhecida apenas em 12/04/2021, além da ausência de elementos que comprovassem a efetiva quitação.

7. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, § 5º, do CPC foi cominada apenas para a hipótese de descumprimento da determinação judicial ou de nova apresentação de documentação considerada insuficiente, não havendo prejuízo imediato ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de VANDERLEI FELIPE DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de “
Execução de título Extrajudicial
” (Proc. nº 1002754-47.2021.8.11.0011), em que figura o agravante como terceiro interessado, proposta por ADMILSON MARCAL FERREIRA contra VALTER PEREIRA GUIMARAES e ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES, determinou ao agravante a apresentação de documentos complementares relativos à comprovação de pagamento a um dos executados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (cf. Id. nº 316327382).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) apresentou recibos particulares com firma reconhecida em cartório, bem como contratos de compra e venda que demonstram a cadeia de repasses dos valores aos executados; b) a exigência de comprovantes bancários é desarrazoada, pois o art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação pode ser dada por instrumento particular; c) os arts. 369 e 371 do CPC consagram a atipicidade dos meios de prova e o livre convencimento motivado; d) os contratos apresentados evidenciam que os valores foram repassados diretamente aos executados por terceiros adquirentes de outras propriedades do agravante; e) a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é desproporcional, pois agiu com boa-fé e apresentou documentação robusta.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a determinação judicial de apresentação de extratos bancários e a cominação de multa, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a suficiência dos recibos e contratos apresentados como prova idônea da quitação (cf. Id. nº 316327381).

A decisão contida no Id. nº 317930885 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323428853).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a ação executiva foi proposta por ADMILSON MARAL FERREIRA contra VALTER PEREIRA GUIMARÃES e ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARÃES, visando a cobrança de R$ 1.546.380,90 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos).

Em decisão datada de 03 de dezembro de 2024, o agravante Vanderlei Felipe de Souza, por ter adquirido um imóvel rural dos executados, com pagamentos a prazo, foi intimado a depositar em juízo os valores que deveriam ter sido repassados aos executados na data de 30 de outubro de 2024. Em cumprimento à determinação, o agravante realizou o depósito de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em 22 de janeiro de 2025, valor que, segundo alega, correspondia às 500 arrobas de novilha devidas.

Posteriormente, o magistrado deferiu o pedido de penhora dos valores depositados e determinou que o agravante apresentasse o contrato ou outro documento que comprovasse a origem da dívida e o valor efetivamente devido, bem como eventuais comprovantes de pagamentos parciais.

Em 21 de março de 2025, o agravante apresentou manifestação informando que adquiriu dos executados uma propriedade rural com área de 32.718,34 hectares no valor total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), tendo efetuado parte do pagamento à vista e dividido o restante em três parcelas, com vencimentos em 10/07/2020, 31/03/2021 e 30/09/2022, sendo que a última foi renegociada para 30/09/2023, resultando em um saldo devedor final de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Em 27 de junho de 2025, o Juízo de primeira instância proferiu decisão considerando insuficiente a documentação apresentada e determinou que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse: a) comprovantes bancários, notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovassem o pagamento de R$ 936.427,40 realizado em 15/09/2022; b) cotação oficial da arroba de novilha vigente em 30/10/2024; e c) demonstrativo de cálculo do valor depositado, com eventual aplicação de correção monetária e juros. A decisão advertiu que o descumprimento ou insuficiência da documentação poderia ensejar a desconsideração do aditivo contratual e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Contra a supradita decisão, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1022178-69.2025.8.11.0000, sustentando, em síntese que, a) não possui legitimidade passiva na execução; b) está sendo constrangido ilegalmente a cumprir determinações judiciais sem qualquer amparo legal; c) a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da inércia da jurisdição; e d) inexiste dever jurídico de complementar documentos, já que não integra a relação processual. Por fim, alega que a decisão pode configurar abuso de autoridade.

Em 19.08.2025, o supradito recurso foi desprovido à unanimidade, pelos seguintes principais fundamentos constantes da ementa: “3. O agravante, embora não seja parte formal, compareceu espontaneamente ao processo, alegando fatos relevantes (aquisição de imóvel dos executados e pagamentos substanciais) e realizando depósito judicial. Sua participação ativa atrai o dever de colaboração com o Poder Judiciário (CPC, art. 6º e 378). A determinação judicial para que apresente documentação complementar é um exercício legítimo do poder instrutório do juiz (CPC, art. 370), visando o esclarecimento dos fatos para o justo deslinde da causa. 4. A decisão agravada não violou os princípios da inércia da jurisdição, pois reagiu a uma provocação do próprio agravante. Tampouco violou o princípio do contraditório, uma vez que a solicitação de complementação documental busca justamente permitir sua efetivação substancial. O poder instrutório do juiz visa à busca da verdade real e não se confunde com coação ilegal ou abuso de autoridade. 5. A advertência sobre a possibilidade de desconsideração do aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento, encontra amparo no art. 77, inciso IV e § 2º, do CPC. O dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação se estende a todos que participam do processo, incluindo terceiros interessados”.

Em 09 de setembro de 2025, o Juízo de primeira instância proferiu nova decisão, determinando ao agravante a juntada de comprovantes bancários para demonstrar a quitação de valores alegadamente pagos aos executados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Novamente irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a) apresentou recibos particulares com firma reconhecida em cartório, bem como contratos de compra e venda que demonstram a cadeia de repasses dos valores aos executados; b) a exigência de comprovantes bancários é desarrazoada, pois o art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação pode ser dada por instrumento particular; c) os arts. 369 e 371 do CPC consagram a atipicidade dos meios de prova e o livre convencimento motivado; d) os contratos apresentados evidenciam que os valores foram repassados diretamente aos executados por terceiros adquirentes de outras propriedades do agravante; e) a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é desproporcional, pois agiu com boa-fé e apresentou documentação robusta.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os recibos particulares com firma reconhecida e os contratos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a quitação de valores devidos aos executados, ou se é legítima a determinação judicial de apresentação de comprovantes bancários como meio complementar de prova.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante figura como terceiro interessado em processo de execução de título extrajudicial, tendo adquirido imóvel rural dos executados com pagamentos a prazo. Após ser intimado a depositar em juízo os valores que deveriam ter sido repassados aos executados, o agravante realizou o depósito de R$ 115.000,00, alegando que este valor correspondia às 500 arrobas de novilha devidas. Posteriormente, o magistrado determinou que o agravante apresentasse o contrato ou outro documento que comprovasse a origem da dívida e o valor efetivamente devido, bem como eventuais comprovantes de pagamentos parciais.

Em resposta, o agravante informou que adquiriu dos executados uma propriedade rural com área de 327,1834 hectares no valor total de R$ 2.300.000,00, tendo efetuado parte do pagamento à vista e dividido o restante em três parcelas, sendo que a última foi renegociada, resultando em um saldo devedor final de R$ 115.000,00. Contudo, o Juízo de primeira instância considerou insuficiente a documentação apresentada e determinou que o agravante apresentasse comprovantes bancários, notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovassem o pagamento de R$ 936.427,40 realizado em 15/09/2022.

Verifica-se que o agravante interpôs anteriormente o agravo de instrumento nº 1022178-69.2025.8.11.0000 contra decisão semelhante, o qual foi desprovido à unanimidade, tendo o Tribunal reconhecido que “a determinação judicial para que apresente documentação complementar é um exercício legítimo do poder instrutório do juiz (CPC, art. 370), visando o esclarecimento dos fatos para o justo deslinde da causa”.

Analisando a decisão agravada, constata-se que o magistrado não desconsiderou o valor jurídico dos recibos apresentados, mas apenas considerou-os insuficientes diante das peculiaridades do caso concreto, determinando a complementação da prova mediante a apresentação de comprovantes bancários. Tal determinação insere-se no poder instrutório do juiz previsto no art. 370 do CPC.

Embora o art. 320 do Código Civil estabeleça que “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”, isso não significa que o juiz esteja impedido de exigir provas complementares quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem.

No caso em análise, a decisão agravada apontou inconsistências específicas nos documentos apresentados pelo agravante, como o fato de um recibo estar datado de 31/03/2020, mas ter a assinatura reconhecida apenas em 12/04/2021, mais de um ano depois. Além disso, o magistrado destacou que os recibos foram produzidos em papel comum, sem timbre e sem qualquer elemento bancário que comprovasse a efetiva quitação, e que o único comprovante bancário apresentado, no valor de R$ 306.600,00, representa apenas fração do total alegado (R$ 936.427,40).

Tais circunstâncias justificam a determinação para apresentação de meios de prova objetivamente verificáveis, como extratos, cheques compensados ou comprovantes de transferência, como forma de resguardar a verdade real e a segurança jurídica do processo. Não se trata, portanto, de negar validade aos recibos particulares como meio de prova, mas de exigir sua complementação diante de indícios concretos de inconsistência.

O art. 373, I, do CPC é claro ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabe ao agravante comprovar efetivamente a origem e o destino dos valores, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto à alegação de que os valores foram repassados diretamente aos executados por terceiros adquirentes de outras propriedades do agravante, sem transitar por sua conta bancária, tal circunstância, se verdadeira, não impede a apresentação de outros elementos probatórios que corroborem essa versão, como extratos bancários dos terceiros pagadores ou declarações formais destes acompanhadas de documentação comprobatória com capacidade de vincular os pagamentos às partes envolvidas e às datas mencionadas.

No que tange à multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, § 5º, do CPC, observa-se que sua aplicação foi cominada apenas para a hipótese de descumprimento da determinação judicial ou de nova apresentação de documentação considerada insuficiente, não havendo, portanto, prejuízo imediato ao agravante.

Ressalte-se que o art. 378 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. Assim, a determinação para apresentação de documentos complementares não configura ônus desproporcional, mas sim dever processual de colaboração com a instrução do feito.

Destaca-se, por fim, que a decisão agravada não impôs ao agravante a apresentação exclusiva de extratos bancários, mas sim de “comprovantes bancários que demonstrem a efetiva quitação dos valores declarados nos recibos”, o que pode incluir diversos tipos de documentos com capacidade de vincular os pagamentos às partes envolvidas e às datas mencionadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025